Tribunal: TCU
Processo: 020.814/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 133/2023-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 2415/2022-TCU-Plenário , conheceu da denúncia e considerou prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; Considerando que a recorrente interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 2415/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a legitimidade do representante para ingressar com pedido de reexame encontra-se fundamentada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; Considerando que o representante não é considerado automaticamente parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir; Considerando que o papel do representante, consiste em iniciar a ação fiscalizatória, competindo ao próprio Tribunal conduzir às apurações; Considerando que a função primordial do TCU é o controle da legalidade dos atos da Administração Pública Federal, sendo indispensável que a legitimidade do particular para intervir no processo e a defesa de algum direito subjetivo próprio tenham por finalidade resguardar as leis administrativas e o interesse público; Considerando que o interesse público foi resguardado por ocasião das ações de controle adotadas por este Tribunal; Considerando que mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte de Contas não enseja o conhecimento do recurso, ante a ausência de legitimidade e de interesse recursal; Considerando que a representação não é o instrumento adequado para tutelar interesse individual; Considerando que a Secretaria de Recursos propõe o não conhecimento do pedido de reexame: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei no 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do pedido de reexame interposto, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 020.814/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.